Tribunal: TJMT
Processo: 1033845-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033845-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILTON LEAL MARINHO DOS SANTOS - CPF: 942.659.761-15 (RECORRENTE), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1033845-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1033845-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A. e Pdca S.A.

Recorrido:
Wilton Leal Marinho dos Santos

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL FALSO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por transações lançadas sem autorização do correntista.
Sumula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica, atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1033845-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1033845-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A. e Pdca S.A.

Recorrido:
Wilton Leal Marinho dos Santos

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis

de
Stone Pagamentos S.A. e Pdca S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 244581691):
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como declarou a
inexistência da relação jurídica junto as recorrentes.

Recursos Cíveis Inominados
(Id’s. 244581695 e 244581700):

requerem a reforma da sentença para

julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 244581706)
:
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.°
1033845-83.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1033845-83.2024.8.11.0001

Recorrente:
Stone Pagamentos S.A. e Pdca S.A.

Recorrido:
Wilton Leal Marinho dos Santos

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas instituições financeiras ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as empresas recorrentes ao pagamento de danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes.

Da narrativa inicial o autor alega que teve inúmeros pedidos de portabilidade em sua conta do Banco do Brasil, aduz que ao realizar pesquisa no BACEN, notou a existência de várias contas abertas de forma fraudulenta e imediatamente entrou em contato com todas as instituições financeiras.

Narra que apenas 03(três) bancos realizaram o cancelamento da conta fraudulenta, e que as recorrentes se mantiveram inerte em relação ao pedido administrativo feito, mantendo as contas abertas por estelionatários.

Em análise ao conjunto probatório juntado pela instituição financeira Stone Pagamentos S.A., verifica-se que a biometria apresentada para a abertura da conta não corresponde à imagem do autor na audiência de conciliação, assim como a foto do documento pessoal (Id. 244581677), página 9, é diferente da foto constante na carteira de habilitação juntada pelo autor em Id.

244580188, que embora estejam com os mesmos dados (RG, CPF, filiação, local e data de nascimento) é visivelmente notório a olho nu que se tratam de pessoas totalmente diferentes.

Deste modo não resta comprovada a contratação de qualquer serviço pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, evidenciando que o banco recorrente não adotou as cautelas necessárias para a contratação.

A súmula 479 do STJ atribui às instituições financeiras a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restando comprovado que terceiro fraudador abriu a conta bancária e utilizou dos serviços da instituição financeira em nome do autor.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DOCUMENTO PESSOAL ADULTERADO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO DESCONHECIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. A súmula 479 do STJ atribui as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Restando comprovado que terceiro fraudador contratou o empréstimo bancário, bem como abriu conta bancária em instituição financeira diversa, resta configurado o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço do banco, bem como o dever de restituir.
Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1003347-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024